Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: agravo de instrumento. ação de conhecimento. tutela de urgência. suspensão de desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente. requisitos. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, na ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. No julgamento dos REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente.
4. É indubitável que, à exceção dos empréstimos consignados, nos demais contratos de mútuo bancário é possível a revogação da autorização para o desconto da parcela em conta corrente, conforme autoriza a Resolução n° 4.790/2020, do Banco Central do Brasil.
5. Observa-se, contudo, que o Tema 1085 não tratou da existência da cláusula de irrevogabilidade, razão pela qual a tese firmada, nessa hipótese, seria inaplicável.
6. No caso em apreço, não foi juntado aos autos o contrato de empréstimo, de maneira que não é possível averiguar se as partes livremente pactuaram a irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente. Assim sendo, é o caso de adentrar á fase instrutória para melhor esclarecimento dos fatos controvertidos, o que impede a concessão da tutela de urgência
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência não pode ser deferida, se ausentes os requisitos que autorizam a sua concessão.!
__________
Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ n. 8/2012. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ e Resolução 4790/2020 do Banco Central.